Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-45.2021.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000175-45.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR MANOEL SILVA ALMEIDA - CPF: 035.526.791-89 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ORIGINAL POR OUTRA DE VEÍCULO DIVERSO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL – DOLO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A conduta de substituir a placa original de um veículo por outra pertencente a veículo diverso configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, uma vez que a placa é considerada sinal identificador externo do veículo, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Para a caracterização do delito previsto no art. 311 do Código Penal, basta que o agente desenvolva conduta de forma consciente e voluntária para o fim de alterar, seja por meio de adulteração ou remarcação, qualquer sinal responsável pela identificação do veículo, não se exigindo finalidade específica.

3.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pela confissão do réu em sede policial, impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR MANOEL SILVA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do
art. 311 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Consta dos autos que, no dia 10 de junho de 2019, por volta das 21h20min, na via pública, Bairro Jardim Village, no município de Araputanga/MT, o denunciado, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor (Motocicleta Honda/CG 125 Fan, Cor Cinza, Placa NJN9520) sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação e em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, ocasião na qual desobedeceu ordem legal de Policiais Militares, empreendendo fuga, além de adulterar sinal de identificação do mencionado veículo automotor, consistente em uma placa de número KAA 8763, originalmente de uma Motocicleta Yamaha YBR de Mirassol d'Oeste.

Na sentença, o magistrado reconheceu a extinção da punibilidade do réu em relação aos delitos previstos no art. 330 do Código Penal e nos arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição, condenando-o apenas pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). (ID 300456412).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o réu não praticou qualquer ato de adulteração ou remarcação de sinal identificador de veículo, tendo apenas encontrado uma placa na rua e a utilizado em sua motocicleta até poder emplacá-la. Alega que o tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal exige, como elemento subjetivo, o dolo consistente em "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor", e que o simples uso de uma placa que não corresponde ao veículo, sem a prática da adulteração ou remarcação por parte do agente, não configura a tipicidade penal exigida pelo referido artigo. (ID 300456431).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas, sendo que a troca da placa original por outra de veículo diverso configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal. (ID 300456433).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (ID 308075394).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (três) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.311, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) – NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. – DESPROVIMENTO”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR MANOEL SILVA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do
art. 311 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o réu não praticou qualquer ato de adulteração ou remarcação de sinal identificador de veículo, tendo apenas encontrado uma placa na rua e a utilizado em sua motocicleta até poder emplacá-la. Alega que o tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal exige, como elemento subjetivo, o dolo consistente em "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor", e que o simples uso de uma placa que não corresponde ao veículo, sem a prática da adulteração ou remarcação por parte do agente, não configura a tipicidade penal exigida pelo referido artigo.

Vejamos as provas lançadas na sentença combatida:

“
... Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 10 de junho de 2019, por volta das 21h20min, na via pública, Bairro Jardim Village, no município de Araputanga/MT, o denunciado, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor (Motocicleta Honda/CG 125 Fan, Cor Cinza, Placa NJN9520) sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação e em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, ocasião na qual desobedeceu ordem legal de Policiais Militares, empreendendo fuga, além de adulterar sinal de identificação do mencionado veículo automotor, consistente em uma placa de número KAA 8763, originalmente de uma Motocicleta Yamaha YBR de Mirassol d’Oeste.

A denúncia foi recebida em 31/05/2022 (id. 86311842).

Regularmente citado (id. 107480629), o réu apresentou resposta à acusação (id. 110187430).

Em audiência de instrução, foi inquirida a testemunha Tulivan Aparecido Luciano Mendes, sendo decretada a revelia do réu (id. 155190239).

O Ministério Público apresentou suas alegações de forma oral, pugnado pelo reconhecimento da prescrição em relação aos crimes previstos pelo artigo 330 do Código Penal e artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, além da condenação do réu nas penas do art. 311 do Código Penal.

Em sede de memoriais, a Defesa requereu a declaração da prescrição quanto os delitos do artigo 330 do Código Penal e artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e, no que tange ao crime previsto pelo art. 311 do Código Penal, pleiteou o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a fixação de eventual pena condenatório no patamar mínimo legal.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Preliminarmente
, de rigor o reconhecimento da prescrição em relação a parte dos crimes descritos na denúncia.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, é regida pelo artigo 109 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

A pena máxima cominada ao crime de desobediência corresponde a 06 (seis) meses de detenção (art. 330 do CP), ao passo que ambos os tipos penais dos artigos 309 e 311 do CTB estabelecem pena máxima de 01 (um) ano de detenção.

De outro lado, o réu contava com 19 (dezenove) anos ao tempo dos fatos, fazendo jus à redução pela metade do prazo prescricional, conforme regra disposta no art. 115 do Código Penal.

Assim, considerando que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição.

Isso posto, este Juízo
DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu em relação aos delitos previstos pelo art. 330 do Código Penal e artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro
,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a pretensão acusatória é procedente.

No caso concreto, a
materialidade
do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 48839625 - Pág. 3), termo de apreensão (id. 48839625 - Pág. 5), termo de interrogatório (id. 48839625 - Pág. 6), laudo pericial (id. 48839625 - Pág. 11), termos de interrogatório que integram o inquérito policial,

Por sua vez, a
autoria
é certa e recai sobre o acusado.

Em sede de audiência de instrução, o policial militar que realizou o flagrante do acusado, Sr. Tulivan Aparecido Luciano, afirmou que junto com um colega realizava ronda próximo à Faculdade Rainha da Paz, quando visualizaram dois motociclistas os quais, ao avistarem os policiais, cochicharam e se demonstraram assustados, tendo na sequência empreendido fuga. Que fizeram o acompanhamento tático dos motociclistas para realizar a abordagem. Que os motociclistas desrespeitaram os sinais sonoros e os sinais de “pare”, colocando em risco as pessoas que transitavam. Que conseguiram apreender um dos motociclistas e, ao realizarem a checagem, verificaram que a placa da moto não correspondia ao respectivo chassi. Que constataram que o réu não possuía carteira de habilitação.

A declaração judicial da testemunha é consistente, coesa, e encontra perfeita correspondência com o depoimento prestado na fase investigativa.

Destaca-se que, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1997048 ES 2021/0336495-0).

De mais a mais, o
réu confessou a prática do delito
em seu interrogatório policial, afirmando que encontrou uma placa no meio da estrada e colocou em sua moto, até que pudesse pagar um novo emplacamento (id. 48839625 - Pág. 8).

Nessa senda, os elementos de prova presentes nos autos demonstram, estreme de dúvidas, o cometimento do crime pelo acusado.

Portanto, por não se vislumbrar causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia oferecida, para
CONDENAR
o réu
VITOR MANOEL SILVA ALMEIDA
, como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo o próprio réu confessado, em sede policial, que encontrou uma placa na rua e a utilizou em sua motocicleta até poder emplacá-la.

A questão central do recurso reside na alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que o réu não praticou qualquer ato de adulteração ou remarcação de sinal identificador de veículo. Contudo, tal tese não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 311 do Código Penal consiste em
"adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento"
.

Conforme os arts. 114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro, a placa é um sinal identificador externo do veículo. Assim, aquele que retira a placa original e a substitui por outra, incide no tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal.

No caso em tela, o réu, ao colocar em sua motocicleta uma placa pertencente a outro veículo, adulterou um sinal identificador do veículo automotor, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão.

O dolo, no presente caso, consiste na vontade e consciência de adulterar qualquer sinal identificador do veículo automotor, sem autorização legal. Basta que o agente desenvolva conduta de forma consciente e voluntária para o fim de alterar, seja por meio de adulteração ou remarcação, qualquer sinal responsável pela identificação do veículo.

Ademais, para a caracterização do delito, não se exige qualquer finalidade especial do agente que a pratica, sendo suficiente a consciência de estar adulterando um sinal identificador do veículo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Portanto, a tese de ausência de dolo invocada pela defesa não se sustenta, de modo que deve ser mantida a sentença condenatória pela prática do delito descrito no art. 311, caput, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025